Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-08.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MENSAGENS ENVIADAS POR APLICATIVO DE TELEFONE PELO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório por ausência de provas, se as declarações firmes da ofendida, tanto na polícia quanto em Juízo, em harmonia com o testemunho de informante e com as mensagens enviadas pelo réu por aplicativo telefônico, evidenciam que, por palavras escritas, o genro ameaçou a sogra de causar-lhe mal injusto e grave.
2. Não existe evidência de adulteração que poderia configurar quebra de cadeia de custódia das mensagens enviadas por aplicativo de telefone pelo denunciado para a vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.